Tribunal: TJMT
Processo: 1026978-19.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026978-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), CLEITON DUARTE TORRES - CPF: 021.624.451-07 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEITON DUARTE TORRES
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL - ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NA DEMORA EM DELIBERAR ACERCA DOS PLEITOS DEFENSIVOS NO EXECUTIVO DE PENA - FEITO SENDO IMPULSIONADO- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – HABEAS CORPUS DENEGADO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, não procede a alegação de constrangimento ilegal do impetrante, uma vez que se observa que o pleito do paciente está sendo impulsionado no juízo da execução, bem como não é caso de concessão em sede de habeas corpus, sob pena de configurar supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026978-19.2020.8.11.0000

PACIENTE: CLEITON DUARTE TORRES
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO:

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo advogado Wolban Miller Sanches Miguel, em favor de
CLEITON DUARTE TORRES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barra do Bugres/MT.

O Impetrante sustenta que
a demora injustificada na apreciação de pedidos de benefícios pelo Juízo de Execução Penal, pode caracterizar constrangimento ilegal, sanável por habeas corpus
, e que,
conforme cálculo de pena acostado nos autos, o reeducando alcançou o direito de ser colocado no regime semiaberto desde a data de
08/09/2020,

porém
o paciente ainda está sendo submetido a condições impostas ao regime fechado.

Aduz que já requereu a concessão do regime semiaberto, porém o Juízo singular ainda não se manifestou sobre o pedido, bem como que
o paciente não pode ficar sob regime fechado, aguardando infinitamente o juiz de piso colocá-lo no regime semiaberto.

Argumenta que
o período de permanência no regime mais gravoso, por mora do Judiciário em analisar requerimento de progressão ao modo intermediário de cumprimento da pena, deverá ser considerado para o cálculo de futuro benefício, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade do apenado, como pessoa humana (art. 1°, III, CF) e prejuízo ao seu direito de locomoção.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente obtenha a
progressão para o regime semiaberto
, ou o pleito defensivo seja tramitado/apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau.

A liminar
foi indeferida
, pela
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, em sede de plantão judiciário,
consoante id. N.
71470974.

As informações de praxe foram remetidas, id. N.
72651523.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no id. N.
75052972
, opinou pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEITON DUARTE TORRES
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

VOTO:

Como relatado, a suposta ilegalidade consiste, em tese, na demora na apreciação dos pleitos defensivos no executivo de pena de responsabilidade do
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra Do Bugres-MT, tendo em vista
que o paciente atingiu o requisito objetivo para a progressão de regime em
08/09/2020.

Inicialmente, ressalto que, embora as questões debatidas no presente Habeas Corpus sejam afetas à execução penal, verifico que a impetração se insurge contra suposta morosidade, oriunda do Juízo
a quo
, para apreciar se o paciente faz jus à progressão de regime.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que em
15/01/2021
, foi juntado o atestado de comportamento carcerário,
declarando que o paciente
possui registro de Procedimento Administrativo Disciplinar Interno
, Portaria 03/PADI/CPBB/MT/2020 em andamento, sendo em seguida,
os autos remetidos ao órgão ministerial para que se manifeste, acerca da possibilidade de
progressão de regime.

Em consulta ao Sistema SEEU, consta que em
03 de fevereiro de 2021
, o Ministério Público manifestou para que
seja expedido ofício ao Diretor da Cadeia Pública para que apresente, atestado de comportamento carcerário atualizado, a contar da data do cometimento da falta grave (22/09/2019).

Assim, não procede a alegação de constrangimento ilegal do impetrante, uma vez que
observa-se que o pedido do paciente, ao que parece, está sendo impulsionado
, e, atualmente, aguarda atestado de comportamento carcerário, com delimitação de datas, uma vez que existe notícia da prática de eventual falta grave praticada pelo reeducando, que poderá, inclusive, acarretar a interrupção na contagem do prazo para a obtenção do benefício da progressão de regime,
cujas razões não comportam apreciação nesta via
.

Não desconheço que as partes tem direito constitucional assegurado à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). Mas, "
por outro lado, não se pode imaginar um processo em que o provimento seja imediato.
É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo"
(JÚNIOR, Aury Lopes. Direito ao Processo Penal no Prazo Razoável. Rio de Janeiro: Lúmen júris, 2006, p. 5).

Dessa forma, cada caso há que ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Tratando-se de executivo de pena, o juízo da execução, antes de decidir pela sua concessão, deve adotar algumas providências necessárias aferindo o preenchimento dos requisitos objetivos e
subjetivos exigíveis à obtenção das benesses
, as quais, em alguns casos, demanda tempo e colaboração de profissionais alheios ao quadro do Poder Judiciário.

Logo, não há inércia e/ou constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo a ser imputado ao juízo da execução, e não é caso de concessão em sede de habeas corpus, sob pena de configurar supressão de instância.

Diante disso, não vislumbrando a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via deste habeas corpus,
em dissonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021